Tribunal: STF
Processo: ARE 1487997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FINANCIAMENTO NO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFACISA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO FIES PARA O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FCM/PB. ACRÉSCIMO NO LIMITE GLOBAL DO CRÉDITO. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA PORTARIA 15/2011 DO MEC. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar os réus a realizarem a transferência dos financiamentos estudantis das autoras do curso de Odontologia do Centro Universitário Facisa - UNIFACISA para o curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM. 2. Impugnação à gratuidade judiciária concedida às autoras rejeitada, porquanto o Centro Superior de Ciências da Saúde não trouxe aos autos elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade, a teor do que dispõem os § 2° e §§ 3° e 4° do artigo 99 do Novo CPC. 3. Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Faculdade de Ciências Médicas, tendo em vista que as autoras objetivam a transferência do curso, no âmbito do FIES, para esta instituição de ensino, pelo que a procedência do pedido interfere na sua esfera jurídica. 4. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada, eis que se confunde com o mérito. 5. As autoras, que são irmãs, possuem financiamento do curso de Odontologia da UNIFACISA e lograram aprovação no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM, tendo buscado a transferência do curso com manutenção do FIES para esta instituição de ensino, sem êxito. Narram haverem tentado através do sistema disponível on-line , sempre apresentando mensagem de erro. 6. O FIES invoca em sua apelação o art. 84 da Portaria nº 535, de 12 de junho de 2020, que trata do aditamento de transferência de Instituição de Ensino, prevendo, no parágrafo 3º do art. 84-A, a impossibilidade de transferência de IES em um mesmo semestre. 7. Ocorre que as autoras não estão pleiteando segunda transferência dentro de um mesmo semestre, mas apenas a transferência do contrato do FIES para a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM, onde estão cursando medicina desde 2020, pelo que a norma invocada não se aplica ao presente caso. 8. O segundo argumento invocado pelo FNDE, de que, para a obtenção da transferência pretendida, as autoras precisam atingir a média aritmética das notas obtidas pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), utilizada para sua admissão ao Fies, igual ou superior à média aritmética do último estudante pré-selecionado no curso de destino no processo seletivo mais recente do programa, nos termos da Resolução nº 35/2019 do Comitê Gestor do FIES, também não se aplica ao caso. 9. Isso porque, segundo a inicial, as autoras conseguiram ser aprovadas em Medicina e já conseguiram a transferência de Universidade, estando, inclusive, recebendo, via-email, cobrança das mensalidades da Faculdade de Ciências Médicas, o que as motivou a ingressar com esta ação para obter a transferência do contrato do FIES. Situação diferente daquela em que se está tentando ingressar no curso de Medicina utilizando a nota do curso de Odontologia, abrangida pela Resolução nº 35/2019. 10. Dessa forma, nenhum dos dois argumentos se aplica ao caso dos autos, pois as autoras não estão pedindo segunda transferência dentro de um mesmo semestre, e passaram no vestibular de Medicina. 11. Por outro lado, trouxe o FIES, bem como a FCM, em suas apelações, a alegação (já anteriormente veiculada na contestação da referida Faculdade) de que o valor global do curso de Medicina é muito superior ao de Odontologia, motivo pelo qual não seria possível a transferência simplificada (que corresponde à transferência de curso ou de IES sem acréscimo no limite de crédito global ou alteração do prazo de amortização do contrato de financiamento) pretendida pelas autoras, por força do art. 2º, inciso II, alínea "g da Portaria Normativa nº 15/2011. 12. Tendo em vista que o pedido da parte autora se enquadra no aditamento não simplificado, devido ao acréscimo no limite global do crédito com a mudança do curso de odontologia para o de medicina - o curso de medicina tem mensalidades seis (06) vezes superiores às de odontologia -, não se afigura possível a determinação de que seja mantido o percentual adquirido de financiamento, uma vez que o aditamento na modalidade não simplificada não podia ser realizado na ocasião solicitada, conforme § 1º do art. 2º, da Portaria Normativa nº 15/2011. 13. Além disso, § 3º do art. 2º da referia Portaria impõe condições para a transferência de curso ou de IES, estabelecendo procedimento específico, diverso do on-line, que fora adotado pelas autoras. 14. Assim, implicando o pedido das demandantes acréscimo no limite do contrato em valor considerável e não sendo atendidas as condições acima previstas para a formalização do requerimento, não merece acolhida o pleito autoral. 15. No que se refere à apelação da CEF, a alegação de que as autoras efetuaram somente a contratação do FIES para 2º/2020, não tendo solicitado aditamento com a renovação ou com a suspensão dos semestres 2º/2020 1º/2021 e 2º/2021, não merece prosperar, uma vez que são incontestes as tentativas de aditamento do contrato, embora pela forma diversa da prevista na Portaria 15/2011 do MEC. 16. De igual modo, a tentativa de transferência no SIFES restou comprovada pela documentação acostada aos autos, quando sempre aparecia a mensagem "Operação não disponível para este contrato", também não sendo realizada por ausência de permissão pelo sistema. 17. Entretanto, nada obsta que as demandantes busquem a transferência, na esfera administrativa, pelos meios formalmente previstos para tanto. 18. No que se refere à apelação das autoras, resta prejudicada. Diante da improcedência do pedido, não há que se falar em determinação de que a FCM se abstenha de cobrar e negativar seus nomes, bem como em ato ilícito a ensejar a condenação das rés ao pagamento de dano moral. 19. Preliminares suscitadas rejeitadas. Apelações do FNDE, da CEF e da Faculdade de Ciências Médicas providas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de transferência do contrato de financiamento do curso de odontologia do Centro Universitário Facisa - UNIFACISA para o curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM. Apelação das autoras prejudicada. 20. Condenação em honorários advocatícios invertida em favor dos patronos do FNDE, da CEF e do Centro de Ciências da Saúde no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, II, XXXVI, 6º, 05, 206 e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente